Tribunal: STF
Processo: HC 102714
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Negado seguimento ao habeas corpus impetrado ao 
   Superior Tribunal de Justiça, não há como ser conhecido o habeas 
   corpus impetrado ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de 
   supressão de instância, não sendo o caso, ademais, de concessão 
   de habeas corpus de ofício.
Habeas corpus não conhecido.